Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Embargos de declaração. Preliminar de intempestividade. Acolhida. Embargos de declaração não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e manteve a sentença.
4. Em suas razões, o embargante aponta omissão quanto aos seguintes elementos probatórios: extratos bancários que demonstram os créditos como motorista autônomo; relação nominal de clientes com os valores médios recebidos mensalmente; prova de que o veículo era o único instrumento de trabalho. Aponta contradição em relação ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e a manutenção da obrigação de pagar. Aponta omissão e contradição sobre os lucros cessantes, em relação a não aplicação da teoria do dano in re ipsa. Aponta contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor acerca do ônus da prova. Aponta erro na valoração de fatos incontroversos: permanência do veículo na oficina por mais de dez meses; ausência de apresentação de orçamento prévio; ausência de conclusão do serviço e devolução do veículo em condição inutilizável.
5. Em contrarrazões, o embargado alega intempestividade dos embargos de declaração. Requer a rejeição dos embargos de declaração, dada a inexistência dos vícios alegados. Pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de intempestividade. Nos Juizados Especiais, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias (art. 49 da Lei n. 9.099/95), contado da ciência/publicação do acórdão. Consta dos autos certidão de que a ementa do acórdão foi disponibilizada no DJEN em 16/12/2025 e publicada em 17/12/2025 (ID 79641282). O embargante afirma ter sido cientificado em 17/12/2025, porém protocolou os embargos apenas em 06/02/2026.
8. A alegação de que o sistema teria indicado “prazo final” em 06/02/2026 não altera a disciplina legal do prazo dos embargos declaratórios. Além disso, tal “prazo final” corresponderia ao prazo destinado à interposição de recurso diverso (v.g., recurso extraordinário), e ferramenta de operacionalização não cria nem amplia prazos recursais, os quais decorrem de lei.
9. Assim, reconheço a intempestividade e não conheço dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.